Tribunal: STF
Processo: RE 72357
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-08-10
Data de publicação: 1972-08-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM QUE SE ALEGA HAVER SIDO CONTRARIADA A
NORMA CONSTITUCIONAL QUE GARANTE O RESPEITO A COISA JULGADA E EM QUE
SE ARGUI NEGATIVA DE VIGENCIA AOS ARTIGOS 289 E 891 DO CPC, SE O
ACÓRDÃO IMPUGNADO NÃO CONTRARIA O MENCIONADO PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL, NEM, DOUTRO LADO, NEGA VIGENCIA A REFERIDAS NORMAS
PROCESSUAIS, NÃO SE TEM COMO CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO.